Tribunal: TJDFT
Processo: 0706283-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
D E S P A C H O Na forma do artigo 10 do Código de Processo Civil, INTIME-SE o agravante, para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a preliminar de ausência de dialeticidade recursal suscitada pelo agravado em sede de contrarrazões de ID 57190343, pág. 3. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora